Tribunal: STF
Processo: HC 76370
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: Não pode a insuficiência da motivação do decreto de
prisão preventiva ser suprida, no juízo de denegação de habeas
corpus, por fundamento assentado em fato superveniente, consistente
em manter-se o paciente refratário à execução da contestada ordem de
prisão.